Tribunal: STF
Processo: ARE 1506170
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 117, fl. 3):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 



    1. A finalidade da associação impetrante é genérica e não se direciona a uma categoria, coletividade ou classe específica, pretendendo abranger todos os contribuintes de tributos do país, sem delimitação do interesse específico de seus eventuais associados.



    2. Cabe à associação comprovar a existência de associados com domicílio tributário sob a jurisdição da autoridade coatora à época da impetração.



    3. Reconhecida a ilegitimidade ativa da entidade associativa. ” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 128), foram rejeitados (Doc. 135).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, e LXX, “b”, da CF/1988, defendendo a sua legitimidade ativa para impetrar Mandado de Segurança Coletivo.



    Aduz que “preenche os requisitos do art. 5º, LXX, alínea “b”, da CF, porquanto está devidamente constituída há mais de um ano e impetrou o presente mandado de segurança coletivo em defesa de seus filiados, existindo, ainda, pertinência temática entre a matéria discutida no feito e o objetivo pela qual a associação foi criada, qual seja: defesa de seus filiados na área tributária, conforme seu estatuto” (Doc. 152, fl. 19). 



    Afirma que “o único requisito do 5º, LXX, alínea “b”, da CF, para configurar a legitimidade ativa da associação é que os direitos líquidos e certos de totalidade, ou parte, dos filiados tenham pertinência temática com o estatuto da associação” (Doc. 152, fl. 20).



    Ressalta que “a associação, em seu estatuto, demonstra que não representa o conjunto de todos os cidadãos da república, mas tão somente àqueles que resolveram se filiar, livremente” (Doc. 152, fl. 22). No ponto, sustenta que “atua na defesa tributária de seus membros e filiados, na forma do Art. 5º. LXX “b” da CF de 1988, cuja união indissociável e umbilical entre o ente associativo e os seus filiados se dá, exatamente, pelo ponto nodal de convergência presente no caso dos autos, qual seja, DEFESA DOS CONTRIBUINTES, tudo objetivando minimizar a carga tributária em favor de seus filiados” (Doc. 152, fl. 22). 



    Por fim, requer o provimento ao presente recurso, a fim de que seja reconhecida “a legitimidade ativa da associação, que decorrem diretamente do texto constitucional, onde constam os requisitos de impetração do Mandado de Segurança Coletivo, devendo, assim, retornar os autos para origem, a fim de julgar o mérito do mandamus” (Doc. 152, fl. 29).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 165), a Corte de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 279 do STF.



    No Agravo (Doc. 180), a agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular. No mais, repisa os argumentos do Apelo Extremo.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 152, fls. 5-6):



    “DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM A RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO.



     Excelência, conforme Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Constitucional com fundamento, ainda, no Código de Processo Civil existe, irrefutavelmente, REPERCUSSÃO GERAL a ser aplicada no caso concreto. É que o art. 1035, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 323, parágrafo 2º, do Regimento Interno deste Emérito Supremo Tribunal Federal estabelecem de forma imperiosa que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    (…)



    Desta feita, Excelentíssimo Ministro Relator, resta evidente que o caso é de REPERCUSSÃO GERAL já que o acórdão impugnado contraria de forma evidente a jurisprudência dominante deste Egrégio Supremo Tribunal Federal que reconhece a legitimidade ativa das associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo nos termos do art. 5º, LXX, “b”, da CF de 1988, sendo, ainda, matéria eminentemente de direito, cuja legitimidade ativa e interesse decorre diretamente do texto Constitucional e sua envergadura encontra repouso em cláusula pétrea. 



    Desta feita, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, não resta dúvida que deve ser aplicada ao caso concreto a figura da Repercussão Geral, haja vista que o acórdão impugnado afrontou a jurisprudência massiva e esmagadora quanto a legitimidade ativa das Associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo, com esteio no art. 5º, LXX, “b”, da CF de 1988. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança em razão da ilegitimidade ativa da associação, ora recorrente (Doc. 117, fl. 6):



    “A Constituição Federal confere legitimidade - por substituição processual - à associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para impetrar mandado de segurança coletivo na defesa dos interesses de seus membros ou associados (art. 5º, inc. LXX, da CF). Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 21 da Lei n.º 12.016/09, in verbis: 



    (...)



    No caso, a impetrante foi constituída no ano de 2013, possuindo sua sede em Brasília/DF. 



    Conforme disposto em seu estatuto social (art. 3º), o objetivo da ANCT é representar os interesses dos associados em âmbito administrativo e judicial, especialmente quanto a recuperação bem como minimização de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tudo com fim na defesa dos anseios de seus associados (ev. 1, ESTATUTO). 



    Resta claro que a finalidade da associação é genérica e não se direciona a uma categoria, coletividade ou classe específica, tanto é que admite, como sócios, qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios (art. 7º do Estatuto Social). 



    Pretende a entidade, de fato, abranger todos os contribuintes de tributos do país, sem delimitação do interesse específico de seus eventuais associados, o que se revela inadmissível. 



    Como bem pontuado na sentença recorrida, "a indeterminação da categoria pode levar a um conflito de interesses entre os pretensos substituídos, dado que não existe um interesse coincidente de todos os contribuintes brasileiros em relação ao sistema tributário. Havendo a possibilidade de conflito de interesses, inviabiliza-se o mandamus coletivo". 



    De qualquer sorte, o presente mandado de segurança coletivo foi impetrado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, mas não restou comprovada a existência de associado com domicílio tributário sob a sua jurisdição à época da impetração.”



    Verifica-se, desse modo, que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário a interpretação de legislação infraconstitucional ( Lei 12.016/2009), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas e das cláusulas do estatuto da Associação recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I - O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. 



    II - O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). 



    III - Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.620-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 23/10/2023)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318 DA RG. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 



    1. O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade da associação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional.



    2. e 3. (Omissis...)



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.272.192-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/ 2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.350-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 1º/7/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente